Tribunal: TJMMG
Processo: 2000082-58.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000082-58.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 03/09/2024 Publicação: 11/09/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – FALTA DE REGISTRO DE SEQUÊNCIA DE VOTAÇÃO NA REUNIÃO DO CEDMU – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO À DEFESA –FORMALIDADE SUPERADA – EXTRATO DE REGISTRO FUNCIONAL NÃO ANEXADO AO PROCEDIMENTO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR – VIOLAÇÃO AO ART. 41 DO DECRETO N. 42.843/2002 – INOCORRÊNCIA – JUNTADA OBRIGATÓRIA SOMENTE EM PROCESSOS DE NATUREZA DEMISSIONÁRIA, REFORMATÓRIA OU EXONERATÓRIA – ART. 518, §5º, DO MAPPA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO POR DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS REGULAMENTARES – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA – SÚMULA 592 DO STJ – MILITAR QUE DEIXA DE ACESSAR PAINEL ADMINISTRATIVO DA PMMG – INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCLUA A ILICITUDE DO FATO OU A CULPABILIDADE OU IMPUTABILIDADE DO ACUSADO – CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO NÃO CARACTERIZADA – DESCUMPRIMENTO DE NORMAS REGULAMENTARES DEMONSTRADA PELO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS – VIOLAÇÃO À TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR – INOCORRÊNCIA – ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO DO QUAL DECORREU A SANÇÃO APLICADA – INEXISTÊNCIA – CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO – SÚMULA 665 DO STJ – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Weidman Tadeu de Araújo Maia e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em passar pelas preliminares suscitadas pelo apelante e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Weidman Tadeu de Araújo Maia contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 106.505/2019-49º BPM e de todos os atos administrativos decorrentes e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 seus desdobramentos, formulado na ação declaratória de nulidade de processo administrativo por ele ajuizada em face do Estado de Minas Gerais. Afirma o apelante que foi submetido ao PCD n. 106.505/2019-49º BPM e sancionado disciplinarmente com o decréscimo de 06 (seis) pontos, acrescido da penalidade de repreensão, por ter, em 08/03/2019, supostamente deixado de acessar mensagem do Painel Administrativo (PA) da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) na sala do olho vivo do 13º BPM, data em que estava previamente escalado como componente da equipe no horário das 06h30min às 17h00min. Esclarece que o juízo de primeiro grau de jurisdição repeliu as preliminares por ele suscitadas e, no mérito, entendeu que o procedimento administrativo contra o qual insurgiu o autor, ora apelante, apresentou-se válido, regular e legítimo, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar na esfera administrativa disciplinar, tão somente realizar o controle de legalidade do ato administrativo. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (Evento 60). Em suas razões, o apelante suscita as seguintes preliminares, requerendo a nulidade dos atos praticados pela administração militar: 1) existência de vício na ata de reunião do CEDMU, da qual não consta a ordem de votação, violando o disposto no art. 81, parágrafo único, do CEDM; 2) violação do art. 41 do Decreto n. 42.843/2002, por não ter sido anexada ao procedimento o seu extrato de registros funcionais, documento imprescindível para melhor análise e julgamento do fato isolado ocorrido nas apurações do PCD. A recusa injustificada de tal documento, em inobservância às normas procedimentais, configura cerceamento de defesa e induz a invalidação do processo; 3) descumprimento de prazos regulamentares, uma vez que a duração do procedimento foi de 152 (cento e cinquenta e dois) dias, prazo superior àquele previsto nos artigos 39 e 40 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA). No mérito, alega que, a despeito de ser vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, pode o órgão jurisdicional fazer ponderação de valores ao analisar a razoabilidade e a proporcionalidade do ato, além da legalidade, a moralidade, o contraditório e a ampla defesa. Argumenta o apelante ausência de motivo determinante para aplicação de sanção que o puniu por não acessar a mensagem do cartório 6/cpm3/cpm, encaminhada a ele por meio do painel administrativo da intranet PM, uma vez ser inconteste que ele, "teve acesso à mensagem 01 (um) dia após o seu envio, isto é, em 11 de fevereiro de 2019", e, ainda, que: (...) a referida mensagem tinha como destinatário a Administração do 49º BPM e não o comunicante, ora autor, uma vez que, conforme evidenciado, o propósito da mensagem era notificar o Soldado PM Yuri Salim Lima Salomão, identificado pelo número 157.216-3, sobre o agendamento de reuniões. Exa., o autor recebeu apenas uma cópia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 da mensagem sob análise, e que, a propósito, não tinha o Comunicado como destinatário. Afirma que o juízo sentenciante ignorou o fato de que a administração militar incorreu em ilegalidade ao puni-lo, desconsiderando causa de justificação válida. Afirma, ainda, que o destinatário da comunicação não era ele, autor, ora apelante, em particular, tratando-se apenas de uma cópia remetida; que não tomou conhecimento da notificação imediatamente, mas a mensagem foi acessada um dia antes da primeira oitiva, restando ausente qualquer prejuízo ao serviço da Administração Pública; que a comunicação em tela sequer poderia ter sido realizada via PA, por ser oriunda de Processo Administrativo-Disciplinar; que o CEDMU foi unânime ao reconhecer a causa de absolvição da falta imputada ao autor; e que o reconhecimento da causa de absolvição apresentada, nos termos do art. 7º, inc. V, do MAPPA, medida que se impõe. Além disso, salienta que a sanção deve ser adequada à infração cometida e, no caso em tela, há indícios de que a penalidade foi excessiva em relação à falta praticada. Sustenta que restou comprovado o vício no ato administrativo que o puniu pela transgressão prevista no art. 14, inc. II, do CEDM (demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente, desconhecimento da missão, afastamento injustificado do local ou procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais), dada a motivação incongruente do ato administrativo punitivo, o que levaria à sua invalidação, por força da teoria dos motivos determinantes. Com tais argumentos, requer o apelante seja dado integral provimento ao presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e declarada a nulidade do Processo de Comunicação Disciplinar n. 106.505/2019-49º BPM e dos atos administrativos decorrentes e seus desdobramentos, concomitantemente ao cancelamento da sanção aplicada, devolução da pontuação conceitual subtraída e demais consequências lógicas. O Estado de Minas Gerais, apelado, apresentou suas contrarrazões no Evento 66, requerendo que seja negado provimento ao recurso. Quanto às preliminares suscitadas, o apelado alega que o apelante não demonstrou qualquer violação ao parágrafo único do art. 81 do CEDM; que, além de inexistir previsão legal para juntada de extrato de registro funcional em processos administrativos que não tenham como escopo a demissão, a reforma ou a exoneração de militar, nos termos do art. 518, §5º, do MAPPA, o apelante sequer requereu sua juntada aos autos; e, por fim, que, a teor da Súmula 592 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o excesso de prazo para a conclusão do processo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa, o que não restou comprovado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 No tocante ao mérito, afirma que a administração militar balizou seus atos de acordo com os princípios aos quais se encontra adstrita, não havendo qualquer vício de legalidade que autorize a interferência do Judiciário no ato administrativo. Alega que restou devidamente comprovado, nos autos do PCD, que o recorrente, enquanto cumpria seu turno de serviço, dia 08/03/19, deixou de acessar a mensagem atribuída via Painel Administrativo, acessando-a somente no dia 11/03/19, prejudicando, como ponderou o Comandante da 1ª RPM, em sede recursal, a audição de 02 (duas) testemunhas, revelando desídia no desempenho de suas funções, caracterizada por desempenho insuficiente, razão pela qual foi enquadrado nas iras do art. 14, II, do CEDM, sendo-lhe aplicada penalidade razoável e proporcional ao fato transgressivo praticado. Assevera que, ao contrário do que argumenta o apelante, era seu dever ter consultado a mensagem que lhe fora atribuída na data dos fatos, sendo que a Resolução n. 3.758/04, em seu art. 5, §1º, é taxativa ao dispor que é responsabilidade do usuário acessar, no início e no fim de cada expediente, as mensagens que foram encaminhadas no PA. Acerca da alegada inobservância da autoridade militar à teoria dos motivos determinantes, o apelado assevera que, desde a deflagração do PCD até a decisão administrativa final, a administração militar se manteve fiel aos fatos e às razões que oportunizaram a sua instauração e que todos os atos foram motivados, com a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, para manter-se a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, em seus exatos termos. Preliminarmente, alega o apelante existência de vício na ata de reunião do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), na qual não consta a ordem de votação, violando o disposto no art. 81, parágrafo único, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), segundo o qual a votação será iniciada pelo militar de menor posto ou graduação ou pelo mais moderno, sendo que o presidente votará por último. Conforme se extrai da Ata de Reunião do CEDMU n. 05/19-49ºBPM (Evento 1, COP2, fls. 20/24), compuseram o aludido Conselho três sargentos da Corporação, que, inclusive, à unanimidade, reconheceram causa de absolvição da falta imputada ao acusado, ora apelante, prevista no art. 7º, inc. V, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA). O registro em ata da ordem de votação não é exigido pelo art. 81 da Lei n. 14.310/02 e de sua ausência não se pode presumir que a referida TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 ordem não tenha sido observada. O recorrente não comprovou que a ordem de votação foi descumprida nem indicou prejuízo concreto à sua defesa pela ausência de registro em ata da ordem de votação. Ao contrário. Em suas razões recursais, o apelante invocou o parecer do CEDMU como reforço argumentativo para buscar a reforma da sentença. Não há, pois, prejuízo. E, nos termos do art. 69 da Lei n. 14.310/02, "a nulidade do processo ou de qualquer de seus atos verificar-se-á quando existir comprovado cerceamento de defesa ou prejuízo para o acusado, decorrente de ato, fato ou omissão que configure vício insanável". Na espécie, o recorrente não comprovou qualquer cerceamento ou prejuízo concreto à sua defesa. Muito ao contrário, o ato lhe foi absolutamente favorável. Assim, rejeito a preliminar arguida. Também em sede preliminar, argumenta o apelante que o procedimento administrativo que resultou na sanção a ele aplicada violou o disposto no art. 41 do Decreto n. 42.843/2002, uma vez que o extrato de registros funcionais não foi anexado ao procedimento e tal inobservância caracterizaria vício formal passível de anulação. Contudo, a juntada do extrato de registros funcionais do acusado somente é obrigatória em processos de natureza demissionária, reformatória ou exoneratória, conforme se extrai do art. 518, §5º, do MAPPA, o qual peço vênia para transcrever: Art. 518. O encaminhamento dos documentos ao CEDMU dar-se-á por intermédio de despacho do comandante, diretor, chefe ou outra pessoa por ele delegada. [...] §5º Os processos disciplinares de natureza demissionária, reformatória ou exoneratória serão, obrigatoriamente, instruídos com o ERF (Extrato de Registros Funcionais) do acusado, devendo a peça ser incluída nos autos antes da abertura de vista para defesa final. Nos demais processos, a inclusão do ERF ficará condicionado a eventual pedido da defesa, por ato discricionário da autoridade militar ou do encarregado. Como se depreende da Comunicação Disciplinar n. 106.505/19 dirigida à autoridade competente (Evento1, COP2, fls. 01/02), o ora apelante foi enquadrado na hipótese do inc. II do art. 14 da Lei estadual n. 14.310/2002 (demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente, desconhecimento da missão, afastamento injustificado do local ou procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais), transgressão disciplinar de natureza média. Não se cuida, portanto, de processo demissionário, de modo que a alegada ausência de tal extrato não macula o procedimento, tampouco enseja a sua nulidade. Por isso, também rejeito essa preliminar. Ainda em sede preliminar, o apelante argumenta que não foram observados os prazos regulamentares previstos nos artigos 39 e 40 do MAPPA, uma vez que o procedimento alcançou lapso temporal de 152 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 (cento e cinquenta e dois) dias até que fosse concluído, o que acarretaria a nulidade do procedimento. Ocorre que tal consequência não se encontra prevista na Lei n. 14.310/2002 ou mesmo no ato administrativo que a regulamenta, bem como não traz qualquer cerceamento ou prejuízo à defesa do recorrente. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou, com a edição da Súmula 592, entendimento segundo a qual "o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa". No caso em apreço, o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o alegado excesso de prazo para a conclusão do procedimento administrativo lhe causou efetivo prejuízo. Assim, não há que se falar em vício processual a ensejar a nulidade do feito. Por essa razão, rejeito a preliminar suscitada. No mérito, alega o apelante ausência de motivo determinante para aplicação de sanção pelo fato de o recorrente, enquanto cumpria seu turno de serviço no dia 08/03/19, ter supostamente deixado de acessar mensagem atribuída via PA, acessando-a um dia após o envio, em 11/03/19. Segundo o apelante, teria a administração militar desconsiderado a causa de justificação por ele apresentada, nos termos do art. 7º, inc. V, do MAPPA. Alegou que não seria ele o destinatário da comunicação, tratando-se apenas de uma cópia remetida; que, ainda que não tenha tomado conhecimento da notificação imediatamente, a mensagem foi acessada um dia antes da oitiva da primeira oitiva, restando ausente qualquer prejuízo ao serviço da Administração Pública; que a comunicação em tela sequer poderia ter sido realizada via PA, por ser oriunda de Processo Administrativo-Disciplinar; e que o CEDMU foi unânime ao reconhecer a causa de absolvição da falta imputada ao autor, não havendo, portanto, qualquer prejuízo aos interesses de sua defesa. Razão não lhe assiste. Em que pese o esforço argumentativo do apelante, a alegação de que não seria ele o destinatário da mensagem não tem, por si só, o condão de caracterizar a alegada causa de absolvição prevista no art. 7º, inc. V, do MAPPA, qual seja, existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do acusado. Extrai-se dos autos (Evento1, COP2, fls. 04/07) que a mensagem cujo assunto era "Notificação de militar" foi encaminhada pelo "Cartório6/cpm3/cpm", via Painel Administrativo, em 08/03/2019, às 10h43min, ao "NDJ/49BPM", "Requisicoes Judiciais/49BPM" e ao "SAdm RH/49BPM" e, também, em cópia, para o apelante que, escalado como integrante da equipe para videomonitoramento no período de 06/02/2019 a 17/03/2019 (Evento1, COP2, fls. 07), acessou a mensagem no dia 11/03/2019, às 06h27min (Evento1, COP2, fls. 06). O fato de o apelante não ser o único destinatário da mensagem não pode servir para eximir o militar de cumprir com as suas obrigações legais e regulamentares, sobretudo se, à época dos fatos, estava em serviço, como demonstra a prova dos autos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 De acordo com a Resolução n. 3.758-CG, de 27/04/2004, que dispõe sobre a implantação, padronização e utilização do Sistema de Mensagens da Polícia Militar de Minas Gerais, vigente à época dos fatos, todo usuário é responsável pela consulta diária ao referido sistema, devendo as consultas à Caixa Postal serem realizadas, no mínimo, duas vezes ao dia, sendo de responsabilidade exclusiva do usuário a leitura da correspondência e a adoção das providências que o seu conteúdo exigir, ressalvados os casos de afastamento do serviço, quando a caixa postal ficará bloqueada. Com relação ao argumento do recorrente de que ainda que não tenha tomado conhecimento da notificação imediatamente, restou ausente qualquer prejuízo ao serviço da Administração Pública, não é o que se depreende dos autos. O Comandante do 49º BPM, ao discordar do parecer do CEDMU, pontuou que tal fato prejudicou a audição de 02 (duas) testemunhas, considerando que o apelante cometeu a transgressão tipificada no art. 14, inc. II, do CEDM. O argumento trazido pelo apelante de que a comunicação em tela sequer poderia ter sido realizada via PA, por ser oriunda de Processo Administrativo-Disciplinar, também não merece ser acolhido. O dever imposto ao militar de acessar, no início e no fim de cada expediente, as mensagens que foram encaminhadas no PA, nos termos do art. 5º, §1º, da Resolução n. 3.758-CG, de 2004, independe do conteúdo da mensagem. Com relação à violação da teoria dos motivos determinantes pela administração militar, tal argumento mais uma vez não pode ser acolhido. Percebe-se que as razões apontadas como fundamento para adoção do ato administrativo impugnado se encontram em perfeita consonância com a realidade fática apresentada nos autos do Processo de Comunicação Disciplinar n. 106.505/2019-49º BPM. A conduta do apelante se amolda à transgressão disciplinar tipificada no art. 14, inc. II, do CEDM, e não foi levada aos autos do referido procedimento administrativo a comprovação da ocorrência de qualquer causa de justificação, que impediria a punição disciplinar. No caso em apreço, a administração militar indicou – e o acervo probatório dos autos demonstrou – motivos determinantes válidos, calcados em fatos e fundamentos jurídicos, que justificaram adequadamente a decisão adotada pela autoridade. Não há qualquer incongruência entre a conduta praticada pelo acusado, ora apelante, e a transgressão disciplinar prevista no art. 14, inc. II, do CEDM. Como consignado na r. decisão impugnada, todos os atos procedimentais, inclusive o ato administrativo disciplinar, obedeceram a mais escorreita forma e estrita legalidade. Não se identifica qualquer ilegalidade no procedimento do qual decorreu a respectiva sanção disciplinar aplicada ao apelante. É cediço que o controle judicial dos atos da Administração deve incidir exclusivamente sobre a legalidade do ato, sem qualquer ingerência no mérito da decisão. Trata-se de entendimento já consolidado em nossos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 tribunais, por meio da Súmula 665 do STJ, recentemente editada, de seguinte teor: O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. Não comprovada, pois, a existência das ilegalidades no PCD n. 106.505/2019-49º BPM suscitadas pelo apelante, não cabe ao Poder Judiciário declarar a sua nulidade, tampouco reavaliar o mérito administrativo. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso, mantendo a decisão primeva. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 03 de setembro de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator